Tribunal: TJBA
Processo: 8005558-07.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005558-07.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS RASTELLY SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES (DUAS VEZES). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA REGULAR. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que condenou o recorrente pela prática de três crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e dois crimes de corrupção de menores, fixando pena privativa de liberdade em 8 (oito) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, cada um no mínimo legal. A defesa suscita preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteia absolvição, ou desclassificação para roubo simples, afastamento das causas de aumento, redimensionamento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (I) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (II) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (III) determinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples; (IV) verificar a legalidade da incidência das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (V) examinar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de forma clara e circunstanciada os fatos imputados, individualizando a conduta do recorrente como condutor da motocicleta utilizada na execução dos crimes e na fuga, evidenciando a divisão de tarefas e a comunhão de desígnios. A preliminar de inépcia da denúncia resta afastada, ainda, pela superveniência de sentença condenatória após regular instrução criminal, sem demonstração de prejuízo à ampla defesa, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, termos de restituição, laudo pericial da arma de fogo e pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos probatórios, como verificado no caso concreto. A tese defensiva de desconhecimento da empreitada criminosa mostra-se isolada e inverossímil, sendo afastada pela conduta de fuga, pelo modus operandi reiterado e pela atuação coordenada entre os agentes, caracterizando coautoria funcional. É inviável a desclassificação para roubo simples, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça com arma de fogo, tendo sido o artefato apreendido e periciado. A dosimetria da pena observa o método trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta na fixação da pena-base, reconhecimento de uma das majorantes como circunstância judicial desfavorável, incidência das atenuantes sem redução aquém do mínimo legal, à luz da Súmula nº. 231 do STJ, e exasperação proporcional pelas majorantes e pela continuidade delitiva. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples prática da infração penal em companhia de adolescente, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção. O regime inicial fechado é adequado ao quantum da pena definitiva e à circunstância judicial desfavorável, não havendo elementos que autorizem sua mitigação, tampouco a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; arts. 59, 68 e 33, § 2º, “a”; ECA, art. 244-B; Súmula 231/STJ; Súmula 500/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2566988/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 961096/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002383-73.2023.8.05.0103, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 16.02.2023; STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2032873/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8005558-07.2025.8.05.0103, no qual figura como apelante, LUCAS RASTELLY SANTOS, e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.